Tribunal: TJSP
Processo: 1001687-87.2019.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.552.434-GO. Repetição do indébito, na forma simples. Não incidência dos mesmos encargos previstos em contrato. Restituição que ocorrerá com aplicação de correção monetária desde o respectivo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.552.434-GO. Repetição do indébito, na forma simples. Não incidência dos mesmos encargos previstos em contrato. Restituição que ocorrerá com aplicação de correção monetária desde o respectivo desembolso, nos moldes da tabela de atualização de débitos judiciais desta E. Corte, e incidência de juros moratórios legais, a contar da citação. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001687-87.2019.8.26.0047/50000, da Comarca de Assis, em que é embargante
FERNANDO CARBONIERI VICENTE, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), VICENTINI BARROSO, ACHILE ALESINA E RAMON MATEO
JÚNIOR.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001687-87.2019.8.26.0047/50000 -Voto no 12941
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1001687-87.2019.8.26.0047/50000
Comarca: Assis (2a Vara Cível)
Embargante: Fernando Carbonieri Vicente
Embargada: Banco Do Brasil S/A
Voto no 12.941
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
OMISSÃO.
OCORRÊNCIA.
Apreciação
conforme ensinamento preceituado pelo C. Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.552.434-GO. Repetição do indébito, na forma simples. Não
incidência dos mesmos encargos previstos em contrato.
Restituição que ocorrerá com aplicação de correção monetária
desde o respectivo desembolso, nos moldes da tabela de
atualização de débitos judiciais desta E. Corte, e incidência de
juros moratórios legais, a contar da citação. Embargos
acolhidos.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por Fernando
Carbonieri Vicente contra o acórdão prolatado a folhas 224/231, que, por
maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso do executado para
excluir a cobrança dos seguros de bens vinculados (seguro de vida
produtor rural, seguro penhor) e seguro agrícola e parcial provimento ao
recurso do exequente, para manter os cálculos da instituição financeira na
forma em que apresentados (apenas com a incidência de juros
remuneratórios, moratórios e multa) durante os períodos de inadimplência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001687-87.2019.8.26.0047/50000 -Voto no 12941
3
O executado embargante alega que o acórdão foi
omisso no tocante ao pedido de repetição de indébito. Aduz que os valores
decorrentes de cláusulas abusivas devem ser restituídas ou compensadas.
Entende que deveria existir determinação para revisão da cédula, a
possibilitar a repetição do indébito. Requer o acolhimento dos embargos,
com inversão dos ônus sucumbenciais.
Intimado para os fins do artigo 1.023, § 2o, do
Código de Processo Civil, o embargado ofereceu manifestação as folhas
07/09.
Em contrarrazões, o embargado postulou a
condenação do embargante no pagamento da multa prevista no artigo
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
A pretensão suscitada em contrarrazões para fins
de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil não merece prosperar, na medida em que os presentes
embargos não se mostram protelatórios; ao contrário, comportam
acolhimento.
O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial no 1.552.434-GO, analisado em sede de recurso
especial repetitivo, firmou a seguinte tese:
“EMENTA.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
968/STJ.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO. CRÉDITO RURAL.
ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA. IPC/BTNF
DE MARÇO DE 1990. PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. I - DELIMITAÇÃO
DA CONTROVÉRSIA: 1.1. Limitação da controvérsia à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001687-87.2019.8.26.0047/50000 -Voto no 12941
4
repetição de indébito em contrato de mútuo feneratício
celebrado com instituição financeira. 2 - TESE PARA OS FINS
DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Tese aplicável a todo
contrato de mútuo feneratício celebrado com instituição
financeira mutuante: "Descabimento da repetição do indébito
com os mesmos encargos do contrato"; 3 - CASO
CONCRETO: 3.1. Existência de afetação ao rito dos repetitivos
da controvérsia sobre "Ilegalidade da aplicação do IPC de
março de 1990 (índice de 84,32%) na correção do saldo
devedor" (Tema 653/STJ), tornando-se inviável o julgamento do
caso concreto por esta SEÇÃO. 3.2. Devolução dos autos ao
órgão fracionário para julgamento do caso concreto, no
momento oportuno. 4 - RECURSO ESPECIAL DEVOLVIDO À
TURMA PARA JULGAMENTO DO CASO CONCRETO” (STJ,
2a Seção, Recurso Especial no 1.552.434-GO, Rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, j. em 13/06/2018) (destaquei).
Nesse compasso, em obediência ao ensinamento
preconizado pela C. Corte Superior, não há que se falar em repetição do
indébito com a incidência dos mesmos encargos previstos em contrato, no
que respeita à devolução das tarifas declaradas abusivas.
Dessa forma, é o caso de acolher os presentes
embargos para dar parcial provimento ao recurso do executado, com
exclusão da cobrança dos seguros de bens vinculados (seguro de vida
produtor rural, seguro penhor) e seguro agrícola e determinar a restituição
dos valores pagos indevidamente.
Assim, a repetição do indébito deverá ocorrer na
forma simples, com correção monetária desde o respectivo desembolso,
nos moldes da tabela de atualização de débitos judiciais desta E. Corte, e
incidência de juros moratórios legais, a contar da citação.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO

Financiamento para aquisição de veículo automotor -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001687-87.2019.8.26.0047/50000 -Voto no 12941
5
Devolução de valor referente à tarifa de "serviços de terceiros"
- Incabível a incidência dos encargos remuneratórios previstos
no contrato sobre os valores a serem devolvidos - Entendimento
consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.552.434/GO,
sob o rito dos recursos repetitivos Quantia, portanto, sobre a
qual deve incidir correção monetária pela tabela prática do
TJ/SP, a contar da celebração do contrato e, acrescida de juros
de mora de 1% a.m desde a citação, tal como lançados no
"decisum" Sentença mantida - Recurso desprovido” (TJSP,
15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1000543-30.2018.8.26.0430, Rel. Des. Mendes Pereira, j. em
04/02/2020).
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal:
“Ação revisional de contrato bancário.
Seguro prestamista Entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos Inexistência de prova de que foi oportunizado à
consumidora a liberdade na escolha da seguradora Venda
casada configurada
Abusividade reconhecida
Recurso
provido. Repetição do indébito Pretensão a incidência de
juros remuneratórios sobre os valores a serem repetidos

Descabimento
Entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento do REsp 1.552.434/GO, sob o rito dos recursos
repetitivos Recurso negado. Recurso parcialmente provido”
(TJSP, 13a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1004666-48.2019.8.26.0297, Rel. Des. Fracisco Giaquinto, j.
em 15/01/2020).
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO Sentença de parcial procedência para declarar a
abusividade da tarifa de avaliação e do registro de contrato,
determinando o recálculo do valor da última prestação, a fim
de que sejam compensados os valores das tarifas reputadas
indevidas, acrescidas de correção monetária pela Tabela
Prática do TJSP desde o desembolso, juros moratórios de 1%
ao mês desde a citação e encargos remuneratórios contratuais
Recurso da instituição financeira-ré Impugnação quanto ao
seguro prestamista Falta de interesse recursal, com fulcro na
improcedência do pleito autoral neste ponto
Tarifa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001687-87.2019.8.26.0047/50000 -Voto no 12941
6
avaliação Abusividade na cobrança, pois não comprovada a
prestação do serviço
Aplicação das teses fixadas pelo
Colendo STJ
Repetição do indébito que não pode ser
realizada com os mesmos encargos do contrato de empréstimo,
conforme a jurisprudência do E. STJ Sentença parcialmente
reformada unicamente para afastar a incidência de juros
remuneratórios sobre os valores que serão restituídos

Recurso
parcialmente
provido,
mantendo-se
a
verba
sucumbencial fixada na sentença” (TJSP, 11a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1008204-77.2018.8.26.0004, Rel. Des.
Marco Fábio Morsello, j. em 30/09/2019).
“Ação revisional
Cédula de crédito
bancário
Tarifas de cadastro e de avaliação do bem

Despesas com registro do contrato e inclusão de gravame
Repetição em dobro do indébito Juros contratuais. 1. Nos
contratos bancários firmados após a entrada em vigor da
Resolução CMN 3.518/2007, é lícita a cobrança da tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre consumidor e
instituição financeira (Súmula 566 do Superior Tribunal de
Justiça), ressalvada a ocorrência de afronta às disposições do
Código de Defesa do Consumidor. 2. É de ser reconhecida a
validade, em contrato bancário, da cobrança de tarifa de
avaliação do bem dado em garantia eis que prevista na
Resolução no 3919/2010 do CMN, que revogou a resolução
anterior (no 3518/2007) , bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato a qual
conta com suporte normativo alheio à regulação bancária em
sentido estrito (art. 1.361 do Código Civil e art. 2o da
Resolução-CONTRAN no 320, de 2009)
, ressalvando-se,
contudo, a possibilidade de constatação da abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e de controle
judicial da onerosidade excessiva em cada caso concreto. 3. É
válida a cobrança de despesa pela inclusão de gravame
eletrônico em contratos bancários celebrados até 25.02.2011
data entrada em vigor da Resolução CMN 3.954/2011 que
passou a vedar a cobrança por despesa com serviços prestados
por terceiro, no caso pelo registro adicional da garantia, de
caráter privado, ressalvando-se, contudo, o controle judicial da
onerosidade excessiva em cada caso concreto. 4. Consoante
posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça em
julgamento de recurso alçado a repetitivo, em contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001687-87.2019.8.26.0047/50000 -Voto no 12941
7
mútuo feneratício celebrado com instituição financeira, é
incabível a repetição do indébito acrescida dos juros
remuneratórios contratados (Tema 968 REsp. no 1.552.434-
GO). 5. A repetição em dobro do indébito não é cabível quando
inexistente dolo, por parte do banco, na cobrança de encargos e
tarifas, tratando-se da exceção de "engano justificável",
prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor.
Ação
parcialmente
procedente.
Recurso
parcialmente provido” (TJSP, 21a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1002193-41.2016.8.26.0541, Rel. Des. Itamar
Gaino, j. em 11/09/2019).
“REVISIONAL.
Empréstimo
consignado.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
Abusividade.
Ocorrência. Contratação de seguradora indicada pela
instituição financeira imposta ao consumidor. STJ, recursos
repetitivos,
REsp
1.639.320/SP.
Sentença
reformada.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM MESMOS ENCARGOS DO
CONTRATO. Descabimento. STJ, recursos repetitivos, REsp
1.552.434/GO. Encargos fixados em consonância com o
entendimento desta do E. STJ e desta C. Câmara. Sentença
mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Baixo valor da
condenação. Honorários que devem ser fixados entre dez e vinte
por cento do valor atualizado da causa. Art. 85, § 2o do NCPC.
Sentença reformada. Recurso provido em parte” (TJSP, 12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1001097-69.2017.8.26.0439, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j.
em 10/06/2019).
Fica mantido, no mais, o v. acórdão, tal qual
como prolatado pela C. Turma julgadora.
Diante do exposto, acolhem-se os embargos, nos
termos da fundamentação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001687-87.2019.8.26.0047/50000 -Voto no 12941
8
Relator